Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-05.2023.8.11.0028
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ABERTURA DE UNIDADE CONSUMIDORA. PROVA DE PROPRIEDADE OU POSSE.IMÓVEL OBJETO DE PROCESSO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000007-05.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO GONCALO DE AQUINO NUNES - CPF: 161.723.101-00 (RECORRENTE), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), AGUAS DE POCONE S.A. - CNPJ: 10.177.120/0001-12 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ABERTURA DE UNI
D
ADE CONSUMIDORA. PROVA DE PROPRIEDADE OU POSSE.IMÓVEL OBJETO DE PROCESSO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO QUE RECONHECE A POSSE
A
ALGUM DOS LITIGANTES. ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os documentos citados na alínea "c" do inciso I do art. 17 da Resolução 2/2017 da AGER/MT
são meramente exemplificativos e não taxativos, pois existe
m
inúmeros outros documentos idôneos e capazes de comprovar a propriedade e posse de um imóvel.
Todavia, o simples fato do imóvel ser objeto de ação judicial não é suficiente como meio de prova da legitimidade da posse, sendo necessário decisão
judicial,mesmo
que esta possua natureza precária e provisória,
que reconheça a imissão de posse expressa para alguma das partes. Não havendo prova que legitima a posse do reclamante, a recusa na abertura da unidade consumidora não caracteriza conduta ilícita.

2.
Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

3.
Recurso conhecido e provido.

4.
Sem
custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1000007-05.2023.8.11.0028

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ

Recorrente
:

AGUAS
DE POCONE S.A.

Recorrido
:

BENEDITO GONCALO DE AQUINO NUNES

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

BENEDITO GONCALO DE AQUINO NUNES
ajuizou reclamação indenizatória em face
AGUAS
DE POCONE
S.A.

Noticiou que a) solicitou ligação de água em sua residência e esta foi negada; e b) tem a posse do imóvel com base em decisão judicial de imissão de posse, não justificando a negativa da reclamada quanto à inexistência do contrato de compra e venda do imóvel.

Sentença proferida no ID175219053
/PJe
2
. Concluiu que:
a) a prova da posse juntada pela para reclamante, decorrente de decisão judicial que lhe autoriza a imissão de posse, é suficiente para a solicitação no fornecimento de água e a recusa caracterizou conduta ilícita; e b) o não fornecimento de água lhe ocasionou dano moral, visto que se trata de serviço essencial a vida humana. Julgou parcialmente procedentes
os pleitos
da inicial, confirmando os efeitos da liminar e condenando a parte reclamada ao pagamento de R$3.000,00 reais.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID175219054
/PJe
2
. Sustentou que:
a) a parte reclamante
não
apresentou o documento de posse do imóvel que autorize o fornecimento de
água;
b) não há constrangimento suficiente para a caracterização de dano moral; e c) o dano valor do quantum indenizatório deve ser reduzido. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID175219060
/PJe
2
.

Argumentou
que
o

recurso

não

pode
ser
provido
,
devendo
a
sentença
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Abertura
de
Unidade
Consumidora.

Com o objetivo de proporcionar maior segurança jurídica no fornecimento de água, ao solicitar a abertura de Unidade Consumidora, o usuário deverá apresentar, dentre outros documentos, prova da propriedade ou posse do imóvel em que será prestado o serviço, conforme estabelece o artigo 17, I, alínea "c", da
Resolução 2/2017 da AGER/MT:

Art. 17. Efetivado o pedido de ligação de água e/ou de esgoto ao PRESTADOR, estecientificará ao interessado quanto à:

I -
obrigatoriedade
de:

(...) c) apresentar um dos seguintes documentos comprobatórios da propriedade ou da posse doimóvel: escritura pública, matrícula do registro do imóvel, carnê do IPTU, contrato particularde compra e venda ou de locação;

O
artigo

acima

transcrito

deve
ser
interpretado
com o
objetivo
de
extrair

o real
significado
de
seu

conteúdo
, se
valendo

mais
da

intenção
do
legislador
do que
o

sentido
literal do
texto
,
considerando

ainda

que, havendo

dúvida
,
deve
ser
interpretad
o
de
maneira

mais

favorável

ao

consumidor
(
arts
. 112 do CC e 47 do CDC).

Neste
contexto
,
entendo
que
os

documentos

apresentados

na

alínea
"c"
são

meramente

exemplificativos
e
não

taxativos
, pois
existe
m

inúmeros
outros
documentos

idôneos
e
capazes
de
comprovar
a
propriedade
e posse de um
imóvel
.

Assim
sendo
,
cópia
de
decisão

liminar

em

processo
judicial
reconhecendo
a posse
precária

a
um dos
litigantes
é o
suficiente para autorizar a concessionária de água e esgoto

a

abertura
de
unidade

consumidora
.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que,
embora

mencionado

nos
autos,
não

foi

apresentad
o
o
referido

documento
,
dificultando
a
sua

análise
.

Por
diligência

deste

juízo
,
em
consulta
ao

PJe
do
primeiro

grau

por

meio
do CPF da
parte

requerente
,
foi

possível

constatar
que
Valéria Cristina
Triani

ajuizou

a
ação
de
reintegração
de posse
em
face do
requerente

destes
autos
(1000714-07.2022.8.11.0028,
em

trâmite

na
Vara
Única
de
Poconé
),
todavia
,
não
é
possível

encontrar

nenhuma

decisão
,
mesmo
de
natureza

precária
e
provisória
, que
reconhe
ça
a posse
em
favor do
requerente

destes
autos.

Portanto
,
não

vislumbro
que a
parte

reclamada

tenha

praticado

conduta

ilícita
, pois
não

há

evidência
de que a
parte

reclamante

cumpriu
com as
exigências
do
artigo
17 da
Resolução
2/2017 da AGER/MT.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto isso
,

conheço
do
recurso e
dou-lhe provimento
para reformar
asentença
objurgada e julgar improcedentes os pleitos formulados na inicial.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023